Tribunal: TJDFT
Processo: 0716410-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716410-91.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON ANTONIO DA SILVA, GLORIA MARIA DA SILVA, NEIDE APARECIDA RODRIGUES MACHADO VASQUES, ATAIDE JOSE DE MEDEIROS, MOACIR DE ARAUJO, JOAO ALBINO GONÇALVES, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA SOBRINHO, NAIR GOMES DOS SANTOS GONCALVES, EDMAR ANTONIO DA SILVA, SOLANGE GOMES DE SENA SILVA, OFIR ANTONIO DA SILVA JUNIOR, TARIANE SOELE DE MOURA SILVA, ANA GOMES DA SILVA, JOSE CAMELO VASQUES, MARIA DA SILVA LEMOS, ANTONIO PAIM LEMOS, JULIETA DA SILVA VASQUES, MARICEA DA SILVA VASQUES, SALMA DA SILVA DE SOUZA, CELIA REGINA DA SILVA MELO, HORACIO DA SILVA VASQUES, SANDRA DE ALMEIDA MARIANI VASQUES, MOACIR DE ARAUJO MELO, JOSE ANTONIO DA SILVA FILHO, MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA, JOAQUIM ANTONIO DA SILVA, LUCIA DE FATIMA RIBEIRO CARVALHO SILVA, ADAIR JOSE DA SILVA, MARCIO JOSE DA SILVA VASQUES, ELAINE BATISTA VARGAS VASQUES, DALMIRA DIVINA PEREIRA SILVA, JOSE ANTONIO DA SILVA NETO, MARIA JOSE DE FATIMA MACHADO DA SILVA, DORVALINA BORGES DA SILVA, DJALMA ANTONIO DA SILVA, GISELLE MARIA DA SILVA, EDNA MARIA DA SILVA, CIBELE DE SOUSA VASQUES, CINARA DE SOUSA VASQUES, SUZANE DE SOUSA VASQUES AGRAVADO: EGS CONSTRUTORA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDILSON ANTÔNIO DA SILVA e OUTROS contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL” ajuizada por EGS CONSTRUTORA LTDA – EPP e OUTROS: Porque demonstrado que CLARINDA DA SILVA SANTOS, CPF n.o 721.561.711-49, era falecida por ocasião da propositura do feito e considerando que seus sucessores manifestaram expresso desinteresse na ação (id. 78345965), exclua-se aquela litisconsorte do polo ativo. Anote-se. Manifestem-se os demais autores, outrossim, acerca da petição de id. 78345965. Os Agravantes sustentam que a exclusão do litisconsorte ativo ocorreu sem que os demais autores fossem previamente intimados para se manifestarem sobre documento novo juntado aos autos. Concluem que houve cerceamento do direito de defesa. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada “de modo que seja oportunizado prazo 15 dias aos agravantes para que se manifeste acerca da referida petição juntada”. Preparo recolhido (25862861). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que os Agravantes interpuseram dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, o primeiro sob o número 0700711-26.2021.8.07.9000. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90). Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DEDOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS- OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012) Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 25 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator